Tribunal: STF
Processo: RE 113100
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. HAVERES DE SOCIO FALECIDO. DIVIDA DE VALOR.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI N. 6423, DE 17.06.1977.
IMPROCEDENCIA. NÃO SE DISCUTE INCIDIR ESSE DIPLOMA, A PARTIR DE
1964. NA HIPÓTESE, O FUNDAMENTO DA DETERMINAÇÃO PARA ATUALIZAR O
VALOR DOS HAVERES DO SOCIO, NO PERIODO DE 1957 A 1964, CONCERNE A
NATUREZA DA DIVIDA. SE O QUE SE RECONHECEU FOI ATO ILICITO DA
RECORRENTE, EM NÃO HAVENDO DEPOSITADO NO TEMPO OPORTUNO O VALOR
APURADO, NÃO CABE APRECIAR A ESPÉCIE, CONSOANTE A LEI N. 6423/1977.
SÚMULA 562. CÓDIGO CIVIL, ART. 159. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.